Tribunal: STF
Processo: RE 344242
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Policial militar. Estado do Ceará. Gratificações e vantagens pessoais. Extensão aos inativos e pensionistas. Precedentes. 




1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as gratificações de serviços denominadas diárias operacionais e gratificação de risco de vida, entre outras, têm caráter geral e devem ser estendidas aos inativos e pensionistas. 




2. Agravo regimental não provido.